Tribunal: TJMT
Processo: 1078889-68.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1078889-68.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - PROCEDÊNCIA - PRELIMINARES

-

SENTENÇA EXTRA PETITA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - AFASTADAS MÉRITO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - OBSERVÂNCIA À EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL - ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE

-

ART. 22, § 2º DA LEI N. 8.906/94 E § 2º DO ART. 85 DO CPC/15 - TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO - RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR A CONDENAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) PARA
R$10.000,00 (dez mil reais)
CONDIZENTE COM DEMAIS DEMANDAS JÁ ANALISADAS POR ESTA E. CÂMARA.

O fato de haver previsão contratual de pagamento de
honorários ad exitum
por etapas processuais concluídas, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão do contrato.

Para a fixação de honorários em casos como esse não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC/15, devendo o magistrado se ater à dedicação do advogado, à competência com que concluiu os interesses de seu cliente, à complexidade da causa e ao tempo despendido, além do valor da causa.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)1078889-68.2025.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interpostos por
BANCO BRADESCO S.A.

em face de sentença proferida nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários n.
1078889-68.2025.8.11.0041,
da 3ª Vara Cível da Capital/MT, proferida nos seguintes termos
“Com estes fundamentos, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO esta ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS em face do BANCO BRADESCO S.A., para condená-lo ao pagamento de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), acrescido de juros legais (art. 406, §1º, do CC) a partir da citação e corrigido monetariamente (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data deste julgamento. Condeno o réu nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.”.

O BANCO BRADESCO S.A.
, em suas razões, aduz:

·

Existência de contrato escrito com cláusulas claras de remuneração, inclusive com termos de quitação até 31/12/2019;

·

Inexistência de provas de êxito processual ou de recuperação de crédito;

·

Violação à cláusula de condição suspensiva para pagamento de honorários;

·

Inadequação da via eleita (arbitramento em vez de execução ou revisão);

·

Sentença extra petita e ausência de fundamentação suficiente;

·

Indevido diferimento de custas processuais com base no art. 82, §3º, do CPC.

Ao final, requer a reforma da sentença ou, alternativamente, a declaração de sua nulidade.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DAS PRELIMINARES DE SENTENÇA EXTRA PETITA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ARGUIDAS PELO BANCO BRADESCO

Ab initio
, não prospera as preliminares de sentença extra petita e inadequação da via eleita, pois, conforme se extrai dos autos, a inicial foi expressa ao requerer o arbitramento de honorários pelos serviços advocatícios prestados, em razão da rescisão unilateral e imotivada do contrato.

Ainda que o contrato de prestação de serviços previsse pagamento por êxito, o pleito autoral não se restringiu à verba de êxito, mas abrangeu a justa contraprestação pelos trabalhos realizados até a revogação do mandato.

É certo que o art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 admite o arbitramento judicial de honorários na ausência de estipulação contratual, sendo que, nos casos de rescisão unilateral, a doutrina e a jurisprudência reconhecem a possibilidade de arbitramento proporcional ao labor já desempenhado, em atenção ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

Portanto, o arbitramento realizado pelo juízo de origem, ainda que tenha se baseado em apreciação equitativa e não no êxito, guarda plena correspondência com o pedido autoral e os limites da causa de pedir, não configurando julgamento
extra petita
.

Outrossim, a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que, em caso de rescisão unilateral do contrato, antes do fim do feito, sendo o caso de inviabilidade de continuidade dos serviços por vontade unilateral, e havendo o rompimento da relação contratual, há interesse na causa, podendo ser ajuizada a demanda, não havendo falar nem em via inadequada.

Feitas essas breves considerações,
rejeito as preliminares
.

VOTO - MÉRITO:

Como relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interpostos por
BANCO BRADESCO S.A.

em face de sentença proferida nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários n.
1078889-68.2025.8.11.0041,
da 3ª Vara Cível da Capital/MT, proferida nos seguintes termos
“Com estes fundamentos, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO esta ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS em face do BANCO BRADESCO S.A., para condená-lo ao pagamento de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), acrescido de juros legais (art. 406, §1º, do CC) a partir da citação e corrigido monetariamente (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data deste julgamento. Condeno o réu nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC..”.

Verifica-se dos autos que as partes celebraram Contrato para Prestação de Serviços Jurídicos (e Aditivos) em 19/02/2016, e que a Instituição Financeira contratante manifestou seu desinteresse na continuidade da prestação dos serviços, antes do término oficialmente pactuado, em 19/11/2020.

Em razão disso, a sociedade de advogados ajuizou a Ação de Arbitramento de Honorários visando receber a contraprestação pelos serviços prestados no processo n. 0614372-55.2016.8.04.0001, da Comarca de Manaus/AM, ajuizada em desfavor de Construtora Terra e Teto Eireli e Euclair do Socorro Pessoa Picanço, pugnando pelo pagamento do valor de R$120.448,47 (cento e vinte mil quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta e sete centavos).

A Instituição Financeira que devem ser observadas as disposições contratuais firmadas entre as partes, que estabelecem o pagamento de honorários advocatícios por etapas no processo, de modo que arbitrando o pretendido, somente seria admissível caso não houvesse ajuste contratual acerca de tal verba.

Como se vê, o cerne da controvérsia consiste em saber se a existência de contrato de honorários com prévia estipulação de etapas processuais a serem cumpridas para o recebimento da referida remuneração impede o Judiciário de arbitrar a contraprestação dos serviços advocatícios prestados até a rescisão deste contrato por parte do contratante (cliente).

Neste particular, verifica-se que o arbitramento é plenamente possível para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral.

Isso porquê, no caso, os honorários contratuais na forma de remuneração por etapas se assemelham aos honorários
ad exitum
, que nada têm a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo(s) profissional(is) no curso dos processos judiciais, cujo patrocínio lhe(s) foi confiado.

Nesse contexto, o fato do objetivo do cliente/contratante não ter sido totalmente alcançado quando este resolve destituir seu patrono, não significa que serviços não foram prestados. E, se tais serviços foram prestados, devem ser proporcionalmente remunerados de acordo com o tempo, o estágio processual do feito patrocinado, e os benefícios obtidos pelo cliente até então.

Entendimento contrário implicaria em enriquecimento ilícito por parte do contratante, que se beneficiaria dos serviços que lhe foram prestados sem pagar a respectiva contraprestação.

Negar a remuneração plausível aos advogados que prestaram efetivamente serviços advocatícios significaria não apenas negar vigência, por via transversa, à Súmula Vinculante n. 47, que atribui natureza alimentar aos honorários advocatícios, mas também violar o princípio da dignidade do trabalhador.

Deveras, afora os honorários contratuais, há para o causídico a justa expectativa de que também receberá honorários processuais ao final do processo, a serem fixados pelo Judiciário.

Se neste interregno o mandatário frustra tal expectativa, como ocorreu
in casu
, deverá remunerar os serviços advocatícios prestados até então.

Desse modo, em que pese a instituição financeira já tenha efetuado pagamentos parciais por trabalhos executados pelo autor/apelante, este faz
jus
ao recebimento dos honorários advocatícios, sendo que o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do banco requerido, e demais particularidades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

No caso, pelo que se verifica da cláusula 6.9 do contrato firmado entre as partes, que trata de
Execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão e Reintegração de Posse
, constam honorários em 10% sobre o valor da recuperação final ou sobre o valor dos bens,
in verbis
:

“
6.9 EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, MONITÓRIA, ORDINÁRIA DE COBRANÇA, BUSCA E APREENSÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE: (...) Hipótese 4: “Recuperação Final” em Execução Extrajudicial, monitória e ordinária de cobrança, se obtida e instrumentalizada pela CONTRATADA. Percentual: 10% sobre o valor da “Recuperação Final” ou sobre o valor do(s) bem(ns) aquele que for menor, de acordo com a “Forma de Cálculo do Valor dos Bens”, descontado os valores dos honorários já adiantados, limitados ao “Teto”.

Quanto ao termo de quitação, frisa-se que o presente termo não é argumento para isenção do pagamento dos honorários arbitrados, nos termos da fundamentação retro.

Ademais, os Termos de Quitação juntados pelo Banco Requerido não se prestam para eximir a instituição financeira de remunerar o escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

Nesse passo, extrai-se dos documentos colacionados pelo próprio autor/apelante para comprovar o trabalho por ele desempenhado no processo.

In casu
, cuida-se de 1 processo, com valor da causa em R$ 120.448,47 e em consonância com o disposto no §2º do art. 22 da Lei nº 8.906/94, considerando a natureza da demanda objeto da ação executiva, o tempo despendido pelo advogado, este deve ser reduzido para R$10.000,00 (dez mil reais), condizente com demais demandas já analisadas por esta E. Câmara.

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao Recurso interposto pelo BANCO BRADESCO PARA REDUZIR A CONDENAÇÃO PARA
R$10.000,00 (dez mil reais)
.

Sem majoração pelo parcial provimento

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026